Tribunal: TJDFT
Processo: 0781533-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI N. 6.523/2020. VENCIMENTO BÁSICO RELATIVO À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864/STF. SÚMULA 14/TUJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do Distrito Federal a reconhecer a aplicação da tabela remuneratória 20h/40h dos Técnicos em Saúde do Distrito Federal prevista na Lei Distrital n. 6.523/2020, pelo período de abril de 2020 a março de 2022 e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença remuneratória do período de abril de 2020 a março de 2022.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve erro da Administração ao aplicar a tabela remuneratória da Lei Distrital n. 6.523/2020, utilizando indevidamente a tabela 24h/40h, quando deveria ter aplicado a tabela 20h/40h, correspondente à carga horária legal da carreira (20 horas semanais) e à jornada ampliada para 40 horas mediante autorização administrativa. Argumenta que o pedido não busca aumento salarial, equiparação, revisão geral ou violação às súmulas 339/STF e 37/SV, mas apenas a correta aplicação da lei vigente, que define valores específicos de vencimento básico conforme cada tabela do anexo único da Lei 6.523/2020. Aponta que a própria Administração reconheceu o erro e reenquadrou o servidor na tabela correta apenas a partir de abril/2022, sem justificar o pagamento a menor nos períodos anteriores. Assim, requer o pagamento retroativo das diferenças relativas ao período em que recebeu com base na tabela incorreta. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas, vez que pugna pela aplicação da prescrição quinquenal ao período superior aos 5 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de remuneração decorrente de interpretação legislativa ampliativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores, proposta pela recorrente\servidora em face do DISTRITO FEDERAL, na qual a autora, servidora pública exercendo o cargo de técnica em enfermagem da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, busca a implementação de reajuste salarial das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação da tabela de 40 horas prevista na Lei Distrital n. 6.523/2020, com efeitos retroativos desde abril de 2020 até a efetiva implementação administrativa, ocorrida apenas em abril de 2022.
5. Da prescrição quinquenal. O artigo 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Logo, valores que abarquem tempo superior a 5 (cinco) anos retroativos ao pedido estão prescritos. No caso em apreço, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 19/08/2025, os valores anteriores a 8/2020 estão prescritos. Logo, reconhece-se prescrição parcial sobre as parcelas anteriores ao mês de agosto/2020.
6. Sobre o tema, a questão relativa à implementação da tabela “20h + 20h” para servidores com jornada de 40 horas já foi objeto da Súmula n. 14, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, analisando as Leis n. 5.008/2012 e n. 5.174/2013, devendo o mesmo entendimento ser aplicado à Lei n. 6.523/2020. Isso porque a controvérsia acerca da suposta divergência nas tabelas salariais para servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da carga horária de 24 para 20 horas, promovida pelo art. 1o da Lei n. 5.174/2013. Nesse sentido, a Súmula 14/TUJ esclareceu: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.”
7. No caso em questão, ainda que tenha ocorrido a efetiva implementação da tabela “20h + 20h” para servidores com jornada de 40 horas semanais em abril de 2022, é relevante destacar que o art. 5o, da Lei n. 6.523/2020 dispõe que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
8. Outrossim, ressalte-se que a tese firmada no Tema 864, do Supremo Tribunal Federal, não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, abrangendo também todas as hipóteses de reajustes sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se ao Recurso Extraordinário n. 905.357. Não há comprovação de que existia previsão orçamentária na LOA para a implementação da referida tabela salarial no período pleiteado, razão pela qual a parte autora não faz jus ao pagamento retroativo dos valores em razão da demora na efetivação. Precedentes: TJDFT 1785584, 1743437 e 1704874. Assim, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Prejudicial de prescrição quinquenal acolhida, para afastar a exigibilidade das parcelas anteriores ao mês de agosto/2020.
10. Recurso não provido. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.523/2020; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o; Lei n. 5.174/2013, art. 1o; Lei n. 6.523/2020, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 - Leading Case: RE 905357. Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJDFT, TUJ, Súmula 14; Acórdão 1785584, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j: 22/11/2023; Acórdão 1743437, Rel. Geilza Fatima Cavalcanti Diniz, Terceira Turma Recursal, j: 14/08/2023; Acórdão 1704874, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j: 19/05/2023.